Tribunal: TJBA
Processo: 8009373-51.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009373-51.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAROLINA BONFIM DE MORAIS

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

APELADO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros

Advogado(s)
:
CASSIA DE LURDES RIGUETTO, FERNANDA FERREIRA GODKE

ACORDÃO

EMENTA

Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Concurso Público. Cargo de Investigador de Polícia do Estado da Bahia. Edital SAEB n.º 01/2018.
Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer. Preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Não configuração. A sentença enfrentou os fundamentos decisivos da controvérsia, atendendo à exigência constitucional de fundamentação, ainda que sucinta, nos termos do Tema 339 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Preliminar rejeitada. Mérito. Critério de correção da prova objetiva. Ilegalidade configurada.
O edital previu duas provas objetivas autônomas, de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos, cada qual avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo habilitado o candidato que obtivesse nota mínima de 70 (setenta) pontos na soma das duas. A banca, contudo, entregou aos candidatos caderno único com 100 (cem) questões e, apenas quando da publicação dos resultados, divulgou critério de pontuação diferenciada entre os dois blocos, conferindo às questões de Conhecimentos Gerais o valor de 3,33 (três inteiros e trinta e três centésimos) pontos cada, e às de Conhecimentos Específicos o valor de 1,43 (um inteiro e quarenta e três centésimos) pontos cada, o que resultou em escala total de 200 (duzentos) pontos não prevista no instrumento convocatório. A mudança superveniente dos critérios de correção, divulgada apenas após a aplicação da prova, viola o princípio da vinculação ao edital e configura alteração dos parâmetros de aferição do rendimento individual dos candidatos, autorizando o controle jurisdicional nos termos do Tema 485/STF. Direito ao recálculo da pontuação com peso uniforme de 3,33 (três inteiros e trinta e três centésimos) pontos por questão reconhecido. Cláusula de barreira. A constitucionalidade da chamada cláusula de barreira em concursos públicos restou assentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.739/AL, sob a relatoria do Min. Dias Toffoli (Tribunal Pleno, j. 19/02/2014), oportunidade em que se fixou a tese do Tema 376 da Repercussão Geral, reconhecendo a validade do mecanismo de limitação de candidatos desde que previsto no edital. Entretanto, no caso, o recálculo da pontuação da recorrente mostra-se insuficiente para superar o corte classificatório. Com 38 (trinta e oito) acertos totais, a nota recalculada da apelante seria de 126,54 (cento e vinte e seis inteiros e cinquenta e quatro centésimos) pontos, valor inferior ao de 133,33 (cento e trinta e três inteiros e trinta e três centésimos) pontos atingidos pelo último classificado dentro do corte de 858 (oitocentos e cinquenta e oito) candidatos da lista de ampla concorrência, conforme lista classificatória constante dos autos (ID 101314585). A apelante não superaria a cláusula de barreira ainda que aplicado o critério editalício correto. Sentença mantida. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

8009373-51.2021.8.05.0103
, em que figuram como apelante
CAROLINA BONFIM DE MORAIS
e, como apelados,
FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP
e
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

o
s Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer,
rejeitar a preliminar e, no mérito, negar

provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .